Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729383-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: RENATA LUIZA PRADO FONTENELE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Alpha Panejamento Financeiro Ltda, em face da decisão que indeferiu a penhora salarial de até 30% do valor líquido dos rendimentos da parte devedora. Em suas razões, a agravante alega que a regra da impenhorabilidade do salário é mitigada quando a constrição encontra limite no percentual de 30%. Aduz que a renda mensal da agravada é de aproximadamente R$ 8.700,00, conforme pesquisa realizada pelo INFOJUD, enquanto a dívida atualizada está em R$ 10.773,20. Conclui que é possível a constrição pretendida sem o comprometimento do mínimo existencial necessário à sobrevivência da parte devedora. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo ativo, para determinar a penhora na conta salário da agravada, observado o limite de 30% do valor líquido percebido mensalmente. No mérito, requer a confirmação da liminar. O preparo foi realizado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante pretende o deferimento, liminarmente, da penhora na conta salário do agravada, observado o mínimo existencial à sobrevivência desta, representado por 30% dos seus rendimentos líquidos. O artigo 833 do CPC estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir ao executado a preservação de um patrimônio mínimo, do qual possa extrair a própria subsistência e de sua família. Logo, os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. Ocorre que o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. Neste descortino, a Corte Especial do STJ protegeu a dignidade do devedor, bem como assegurou o interesse do credor, como se constata no acórdão a seguir transcrito: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018 e EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Com efeito, a agravada declarou à Receita Federal, conforme pesquisa via INFOJUD, rendimentos anuais no importe de R$ 105.144,56 (ID 28958147 – Pág. 174), o que resulta em uma renda mensal de aproximadamente R$ 8.760,00. Neste cenário, é possível concluir que a agravada percebe quantia que lhe garante, considerando a média do rendimento mensal da maioria da população brasileira, uma subsistência mínima e de forma digna, ainda que constrito o percentual ora pleiteado. Feitas estas considerações, tem-se presente, in casu, a plausibilidade no direito à penhora pretendida pela agravante. No tocante ao perigo de dano, este se consubstancia no risco ao resultado útil do processo principal, considerando a ausência de bens penhoráveis para satisfazer a dívida cobrada. Em conclusão, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência perseguida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a penhora na conta salário da devedora, observado o limite de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos (abatidos o IR e a Previdência Social). Intime-se a parte agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária. Comunique a presente decisão ao d. Juízo a quo, com a ressalva de que ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator